Tribunal: TJDFT
Processo: 0718009-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718009-78.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON DA SILVA SOUSA APELADO: MARIA DO ROZARIO DESPACHO O apelante, na petição de interposição do recurso de apelação requereu o recebimento em ambos efeitos. Observo, contudo, que não foram declinadas as razões do pedido, motivo pelo qual dele não conheço. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator